Tribunal: TJBA
Processo: 0008740-08.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008740-08.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: ROSEMEIRE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
NORMA SOUZA E SILVA, TALMO TORRES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENQUANTO ENDOSSATÁRIA-MANDATÁRIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. SÚMULA 476 DO STJ. RÉU QUE NÃO DE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR QUE VERIFICOU HIGIDEZ DO TÍTULO PREVIAMENTE AO SEU PROTESTO.

DANO MORAL CARACTERIZADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0008740-08.2008.8.05.0274
, tendo como Apelante
BANCO SAFRA S.A.
e Apelada
ROSEMEIRE ALMEIDA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator